Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão, sob a alegação da existência de contradições e omissões a serem supridas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresentaria (i) omissão relativa à adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ 254/2022) (ii) omissões sobre a valoração das provas (iii) contradição no acórdão quanto ao pedido de ressarcimento das despesas relacionadas à rescisão do contrato de locação do imóvel onde o casal residiu durante o casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ 254/2022) deve ser aplicado quando identificada, no caso concreto, situação de desigualdade ou vulnerabilidade de gênero que afete o exercício dos direitos da parte ou a dinâmica do processo judicial, inclusive no plano patrimonial ou relacional.
5. A alegação de violência não guarda relação com a controvérsia jurídica discutida (partilha de dívidas) nem interfere no exercício da parte em juízo.
6. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [omissões de valoração das provas e contradição na análise do pedido de ressarcimento das despesas relacionadas à rescisão do contrato de locação do imóvel onde o casal residiu durante o casamento], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos declaratórios de ambas as partes não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, inc. I a III e 1.025; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.